Tribunal: TRF3
Processo: 5026573-04.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
224/236)

5026573-04.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar, que reclama a observância dos requisitos objetivos e subjetivos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, e quando decretada ou mantida na sentença condenatória exige fundamentação idônea, nos termos do art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal.

2. Prisão cautelar decretada como meio de se resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que o paciente já havia sido preso em flagrante pouco tempo antes, por crime similar, com ação penal em curso, e por não ter vínculo com o distrito da culpa, de modo que a manutenção de sua prisão preventiva, na sentença, foi uma conclusão lógica à vista dos motivos que levaram à sua decretação, estando agora fundada em exame exauriente de culpabilidade, que redundou numa pena cujo regime inicial de cumprimento (fechado) é compatível com a medida constritiva imposta.

3. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS (307) No 5026573-04.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

PACIENTE: ODAIR SANAVIO

IMPETRANTE: RONALDO CAMILO, ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS, KELLY CRISTINE SOARES DE OLIVEIRA

Advogados do(a) PACIENTE: KELLY CRISTINE SOARES DE OLIVEIRA - PR88975, ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS - PR34619, RONALDO CAMILO - PR26216-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ASSIS/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5026573-04.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

PACIENTE: ODAIR SANAVIO

IMPETRANTE: RONALDO CAMILO, ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS, KELLY CRISTINE SOARES DE OLIVEIRA

Advogados do(a) PACIENTE: KELLY CRISTINE SOARES DE OLIVEIRA - PR88975, ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS - PR34619, RONALDO CAMILO - PR26216-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ASSIS/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Ronaldo Camilo, Elichielli Gabrielli Perilis e Kelly Cristine Soares de Oliveira, em favor de ODAIR SANAVIO, contra ato da 1a Vara Federal de Assis/SP que, ao condenar o paciente à pena de total de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 270 (duzentos e setenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 334-A, caput, e no art. 304 c.c. art. 207, todos do Código Penal, manteve a sua prisão preventiva.

Os impetrantes alegam, em síntese, que a autoridade impetrada não fundamentou a decisão impugnada, estando evidente que o paciente tem direito de recorrer em liberdade da sentença, enquanto direito público subjetivo de natureza constitucional, na medida em que prestou todas as informações em juízo durante a instrução probatória e ainda compareceu a todos os atos do processo, possuindo ocupação lícita, residência fixa e família constituída na cidade de Umuarama/PR, não estando, assim, presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Pleitearam a concessão liminar da ordem para que o paciente aguardasse em liberdade o julgamento deste writ e o trânsito em julgado da sua condenação, substituindo-se a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 97931890); a autoridade impetrada prestou informações (ID 98287611) e a Procuradoria Regional da República opinou pela denegação da ordem (ID 101872583).

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5026573-04.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

PACIENTE: ODAIR SANAVIO

IMPETRANTE: RONALDO CAMILO, ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS, KELLY CRISTINE SOARES DE OLIVEIRA

Advogados do(a) PACIENTE: KELLY CRISTINE SOARES DE OLIVEIRA - PR88975, ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS - PR34619, RONALDO CAMILO - PR26216-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ASSIS/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar, cujos requisitos objetivos e subjetivos estão previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Quando decretada ou mantida na sentença condenatória, exige fundamentação idônea, nos termos do art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal.

O pedido de concessão liminar da ordem foi indeferido porque, ao contrário do alegado pelos impetrantes, a prisão preventiva do paciente foi mantida na sentença de modo fundamentado, tendo a autoridade impetrada ressaltado que ele deveria "permanecer preso para apelar porque uma das causas justificadoras da prisão preventiva foi justamente para cessar a reiteração criminosa e, assim, garantir a ordem pública, circunstância que continua presente à luz dos severos indícios de integração do réu em crime organizado e diante da total negativa de fornecer elementos necessários ao desmantelamento dessa organização delituosa, cujo principal objetivo é manter a porta aberta para nela voltar a agir quando bem entender" (ID 96768829).

De fato, após ter sido preso em flagrante pelos crimes que levaram à sua condenação na ação penal de origem, o paciente teve sua prisão cautelar decretada na audiência de custódia, realizada em 12 de agosto de 2019, como meio de se resguardar a ordem pública e assegurar-se a aplicação da lei penal, na medida em que ele já havia sido preso em flagrante pouco tempo antes, em 17 de fevereiro de 2019, em Joinville (SC), por crime da mesma natureza (contrabando), com ação penal em curso, e por não ter vínculo com o distrito da culpa (ID 96768827). Assim, a manutenção da prisão preventiva do paciente na sentença foi uma conclusão lógica à vista dos motivos que haviam levado à sua decretação. Além disso, está agora fundamentada em exame exauriente da culpabilidade, que redundou numa pena cujo regime inicial de cumprimento (fechado) é compatível com a medida constritiva imposta.

Portanto, sem alteração superveniente na situação fática analisada, não há razão para se revogar a prisão preventiva do paciente.

A propósito, destaco do parecer do Procurador Regional da República Paulo Taubemblatt (ID 101872583) o seguinte trecho:

A partir das informações obtidas no presente writ, chega se à indubitável conclusão de que a permanência da cautelar do paciente ainda se faz estritamente necessária, uma vez que os elementos dos autos possibilitam concluir que o mesmo integra uma organização criminosa voltada para a prática de crimes de contrabando, e muito provavelmente irá se furtar à aplicação da lei penal caso seja solto. (...)

[H]á concreto e efetivo risco para a aplicação da lei penal na liberação do paciente, uma vez que, conforme pontuado pelo Exmo. Sr. Relator na decisão que indeferiu o pedido de liminar, este já tinha sido preso em flagrante por prática de fatos similares aos apurados na ação penal principal em 17/02/2019, em Joinville/SC, e muito provavelmente reincidiria na prática criminosa caso fosse solto. (...)

Posto isso, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.

É o voto.

E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar, que reclama a observância dos requisitos objetivos e subjetivos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, e quando decretada ou mantida na sentença condenatória exige fundamentação idônea, nos termos do art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal.

2. Prisão cautelar decretada como meio de se resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que o paciente já havia sido preso em flagrante pouco tempo antes, por crime similar, com ação penal em curso, e por não ter vínculo com o distrito da culpa, de modo que a manutenção de sua prisão preventiva, na sentença, foi uma conclusão lógica à vista dos motivos que levaram à sua decretação, estando agora fundada em exame exauriente de culpabilidade, que redundou numa pena cujo regime inicial de cumprimento (fechado) é compatível com a medida constritiva imposta.

3. Ordem denegada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.